Tribunal: STF
Processo: RMS 38317
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a ordem mandamental, nos termos da seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTS. 116, III E IX, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990 C/C O ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DA PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 



    DO HISTÓRICO DA DEMANDA 



    1. impetrante serve-se da célere via do mandamus para impugnar o Despacho 315, datado de 18.7.2018, da lavra do Ministro Extraordinário da Segurança pública, que indeferiu o pedido de Revisão do ato que lhe aplicou a penalidade de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, por meio da Portaria 2.699, de 22.9.2004, publicada no DOU em 23.9.2004, por fatos apurados em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 



    2. O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria DPRF/CG 065, de 20 de fevereiro de 2003, publicada no Boletim de Serviço (BS) 06, de 24 de fevereiro de 2003, teve a finalidade de apurar se, no dia 15 de dezembro de 1997, por volta das 11 horas, na altura do Km 205 da BR-393/RJ, dois Policiais Rodoviários Federais, entre eles o ora impetrante, à época lotado e em exercício na 5ª Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), Estado do Rio de Janeiro, solicitaram propina ao senhor José Alves dos Santos Neto para não extraírem auto de infração de trânsito e, diante da negativa do pagamento, após a liberação do usuário (uma vez que o veículo nem sequer foi objeto de fiscalização), em represália, foram preenchidos erroneamente 3 (três) Autos de Infração (366424652, 366424641 e 366424630), o que configura, em tese, ilícitos administrativo e penal. A vítima/denunciante teve conhecimento das autuações somente em 20.4.1998, quando recebeu as multas pelo correio. 



    3. Consta dos autos (fl. 622, e-STJ), que ‘[...] Em razão do modus operandi da dupla de acusados, foi reaberta a fase de oitiva de novas testemunhas, consistentes em outros condutores que também haviam sido abordados pelos acusados. 15. Foi colhido o depoimento do Sr. [...] (fls. 197/200) e Sr. [...] (fls. 202/204), que relataram abordagem com idêntica semelhança àquela descrita pelo denunciante e sua esposa’. 



    4. No Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar, afastaram-se as teses da defesa e demonstrou-se que o modus operandi dos acusados consistia em exigir vantagem indevida a pretexto de deixar de praticar ato de ofício e, quando não obtinham a vantagem solicitada, autuavam os condutores em duplicidade de forma ilegal, motivo pelo qual foi sugerida a aplicação da penalidade de demissão ao impetrante, por suposta infringência aos arts. 116, incisos III e IX, e 132, inciso IV, ambos da Lei 8.112/1990 combinados com o art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 



    5. Aduz o impetrante que o ‘Senhor Ministro de Estado da Justiça, louvando-se no relatório da comissão e no PARECER CJ/CAD Nº 077/2004 (c. anexas – docs. 04/05), pela Portaria nº 2.699, de 22 de setembro de 2004 (c. anexa – doc. 06), demitiu o impetrante, sob o fundamento único de que teria praticado ato de improbidade administrativa (inc. IV, do art. 132, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, c/c o inc. I, do art. 11, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992), sendo, empós, o processo remetido ao Ministério Público Federal, conforme se vê do DESPACHO/CD/CAD/CJ Nº 22/04 (c. anexa – doc. 07), para os fins previstos no art. 171, da Lei nº 8.112/90’. 



    6. O impetrante respondeu também à Ação Penal 2006/51.01.503201-2, que tramitou perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (TRF 2ª Região). 



    7. No momento, o impetrante sustenta seu pedido, em síntese, no fato de haver sido absolvido no âmbito criminal.



     DA INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA 



    8. O impetrante foi condenado na 1ª instância pelos crimes do art. 316 e 299 do CP, com perda do cargo público (Ação Penal 2006/51.01.503201-2, que tramitou perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro). 



    9. No julgamento da Apelação Criminal 0503201-61.2006.4.02.5101, a Primeira Turma Especializada do TRF 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento às apelações dos acusados, julgando prejudicado o apelo do MPF. 



    10. Assim, sobreveio a absolvição por inexistência do fato (art. 386, I, do Código de Processo Penal) quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 CP) e por falta de provas (art. 386, II, do Código de Processo Penal) quanto ao crime de concussão (art. 316 do CP) 



    11. Tem-se que a absolvição pelo delito de concussão (CP, art. 316) deu-se por falta de provas, decisum que não vincula a instância administrativa, por força do postulado da independência das instâncias. 



    12. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que ‘as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime,’ exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF). Precedentes: REsp 1.226.694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/9/2011; REsp 1.028.436/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 3/11/2010; REsp 879.734/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/10/2010; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2006’ (RMS 32.641/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/11/2011, DJe 11/11/2011.) 



    DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE IMPARCIALIDADE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR 



    13 Não prospera a alegação de falta de imparcialidade do presidente da Comissão Disciplinar, como base no argumento de que ‘o Excelentíssimo Senhor Relator, no julgamento da Apelação Criminal, cujo voto foi acolhido à unanimidade por seus pares, reconheceu, peremptoriamente, a parcialidade do Presidente do Colegiado na condução do processo disciplinar.’ 



    14. O reconhecimento da quebra da imparcialidade por membro da Comissão Disciplinar pressupõe a comprovação, por meio de provas robustas, da emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca das irregularidades. 



    15. Constata-se que o impetrante não conseguiu demonstrar, em sua peça inicial, a parcialidade do presidente da Comissão Disciplinar que o julgou, e, como bem pontuado à fl. 29, e-STJ, ‘tem-se que o requerente sequer apontou em que consistiria a alegada parcialidade, limitando-se a citar trecho do acórdão proferido na Apelação Criminal n° 0503201-61.2006.4.02.5101, cujo objeto, por óbvio, não era aferir a regularidade da condução do processo administrativo disciplinar, no qual, de passagem, afirma que houve parcialidade do colegiado e intenção de punir o apelante.’ 



    16. Dessa forma, para que seja declarada a anulação de ato administrativo, deve ser demonstrado motivo idôneo, e não mera conjectura. Ademais, a demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que não cabe na via eleita. ‘A alegação de comprometimento da imparcialidade dos integrantes da Comissão do PAD não é passível de ser comprovada senão por meio de dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança.’ (MS 20.891/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 8/11/2016). 



    17. Por fim, ressalte-se que, ainda que tenham sido afastadas as condutas analisadas no âmbito criminal, remanescem ilícitos no âmbito administrativo aptos para fundamentar a pena de demissão. 



    CONCLUSÃO 



    18. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 



    19. Segurança denegada”. (eDOC 52)



    Nas razões recursais (eDOC 58), o recorrente relata que:



    “(...) certo dia o recorrente foi comunicado acerca da abertura de um processo administrativo disciplinar nº 08657.001211/98, em seu desfavor, para apurar denúncia contra si articulada por um senhor chamado José Alves dos Santos Neto, que o teria denunciado por irregularidade no ato de fiscalização em abordagem realizada no dia 15 de novembro de 1997, por volta das onze hora da manhã. 



    (...)



    8. Ao final da instrução do processo disciplinar, a comissão emitiu relatório em que propõe seja responsabilizado o recorrente ‘por transgressão ao disposto nos incisos III e IX, do artigo 116, da lei 8.112/90 e inciso IV, do art. 132, do citado regime combinado com o caput e inciso I, do art. 11, da Lei 8.429/92 (Lei de Probidade Administrativa).



    (...)



    10. Ao receber os autos do processo disciplinar, o Ministério Público Federal, com esteio único e exclusivo nos fatos apurados nos autos do processo disciplinar, encetou denúncia contra o Recorrente e seu colega Sérgio Paschoal Vieira Quites, pelos crimes tipificados nos artigos 316 e 299, do Código Penal (c. anexa – doc. 08), havendo o Juízo de piso julgado procedente a acusação e condenado os denunciados. 



    11. Todavia, em sede de apelação criminal e julgamento unânime, o colendo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reformou a sentença de 1ª instância, e absolveu o Recorrente das imputações que serviram de lastro para sua demissão no processo disciplinar, com suporte nos incisos I e II, do CPP, isto é, por estar provada a inexistência do fato e por não haver prova da existência do fato, respectivamente. 



    12. Diante da lúcida e clara decisão proferida no venerando Acórdão (c. anexa – doc. 09), o Recorrente, valendo-se do permissivo assentado no art. 174, da Lei nº 8.112/90, ingressou com pedido revisão do processo administrativo, em que fora indevidamente demitido, o qual recebeu o nº 08657.090863/2017-12.



    14. Para desagradável surpresa do Recorrente, o senhor Ministro de Estado da Segurança Pública, adotando como razões de decidir o aludido PARECER Nº 39/2018/GCSF/CAD/ASSEJUR/MESP-MJ/CGU/AGU, denegou o pleito de revisional, em patente violação ao direito liquido e certo do Recorrente de ver o processado revisado, para fins de ser reintegrado ao cargo do qual foi indevidamente alijado”. (eDOC 58)



    O recorrente então, impetrou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, cuja a ordem foi denegada, nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, afirma que o acórdão recorrido deve ser reformado, tendo em vista: i) ser relativa a independência entre as instâncias penal e administrativa, pois a absolvição em processo criminal não pode ser ignorada pela administração pública, seja pela negativa de autoria, seja pela inexistência de prova do próprio fato; ii) a parcialidade do Presidente da Comissão Disciplinar, demonstrada quando “as testemunhas, no ato de tentar reconhecer os policiais que as abordaram, indicaram policiais que sequer trabalharam naquele dia e, mesmo assim, o então Presidente do Colegiado manteve a investigação e em desfavor do Recorrente, porque ele guardaria ‘semelhança’ com os policiais indicados”; e iii) que os fatos trazidos pela autoridade coatora na decisão administrativa são exatamente os mesmos objeto da ação criminal, não havendo fato residual capaz de permitir a manutenção da gravíssima pena imposta ao recorrente, devendo-lhe ser assegurado o direito à revisão do PAD, nos termos do art. 114 da Lei 8.112/1990.



     Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a concessão da segurança, com a consequente reintegração do impetrante no cargo público que ocupava. 



    A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção do acórdão recorrido. (eDOC 72)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTS. 116, III E IX, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990 C/C O ART. 11, I, DA LEI N° 8.429/1992. PENA DE DEMISSÃO. PRETENSÃO À REVISÃO DO ATO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE, QUAL SEJA, A ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PEDIDO CORRETAMENTE INDEFERIDO. APESAR DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA POR INEXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO (ART. 386, I, DO CPP), A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO DEU-SE POR FALTA DE PROVAS (ART. 386, II, DO CPP). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PARCIALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 77)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece êxito. 



    O recorrente apenas repete os argumentos deduzidos em sua defesa apresentada perante a Comissão Disciplinar e repetidos no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer subsídio apto a alterar as conclusões expostas nos autos, senão vejamos.



     



1) Independência entre as esferas administrativas e judicial



    O recorrente insiste na tese de que haveria vinculação entre as instâncias judicial e administrativa, em razão de ter sido absolvido por insuficiência de provas e negativa de autoria na esfera criminal. 



    Eis o que decidido pelo acórdão recorrido:



    “O impetrante sustenta seu pedido, em suma, no fato de haver sido absolvido no âmbito criminal. 



    A autoridade impetrada esclareceu quanto a esse ponto (fls. 571-625, e-STJ): 



    36. Ambos os acusados foram condenado em 1ª instância pelos crimes do art. 316 e 299 do CP, com perda do cargo público (Ação Penal nº 2006/51.01.503201-2 que tramitou perante a d. 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro). 



    37. No julgamento da Apelação Criminal nº 0503201-61.2006.4.02.5101, a Primeira Turma Especializada do TRF 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento às apelações dos acusados, julgando prejudicado o apelo do MPF. 



    38. Vejamos excerto do Voto condutor do Acórdão, proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE, ipsis litteris: 



    ‘(...) A prova para condenação pela prática do crime do artigo 316 do Código Penal é, efetivamente, frágil, não se podendo concluir, com segurança, terem realmente os fatos ocorrido. 



    Em relação ao artigo 299 do Código Penal, tem-se que inexistiu o crime. É certo que multas foram emitidas mas não há qualquer indício de que, realmente, as infrações não foram cometidas, tanto que não há a menor notícia de terem sido anuladas, canceladas, tampouco julgadas improcedentes ou insubsistentes, nem no procedimento administrativo em apenso, nem nestes autos. 



    Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso do Ministério Público Federal, e dou provimento ás apelações de Sérgio Paschoal Vieira Quites e Márcio da Silva Teixeira para absolvê-los dos delitos que lhes foram imputados, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal, restando insubsistente a decretação da perda dos respectivos cargos. 



    (...)’ (grifos nossos) 



    39. Note a ementa do julgado, verbis: 



    ‘EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. 



    O condutor somente denunciou os policiais rodoviários federais quando recebeu as notificações de multas em sua casa, quatro meses depois dos fatos. Não os reconheceu em ato efetivado pela corporação. Dois outros condutores, fiscalizados na mesma ocasião, ouvidos em Juízo afirmaram que apenas deduziram que solicitariam alguma vantagem. 



    Vários condutores multados n mesma ocasião, não foram ouvidos. 



    Falta de provas da ocorrência dos fatos. 



    Absolvição decretada.’ (grifos nossos) 



    40. A defesa do PRF SÉRGIO PASCHOAL VIEIRA QUITES opôs embargos de declaração, alegando contradição no julgado, porquanto o acusado fora absolvido por inexistência do fato, em relação ao crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), mas o acórdão relata somente a absolvição com base no art. 386, inciso II, do CPP (não haver prova da existência do fato). 



    41. O Acórdão dos embargos aclararam o julgamento, ipsis litteris:



    ‘Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos. O embargante afirma que sua absolvição pelo crime de falsidade ideológica deveria ter sido fundamentada nos termos do art. 386, I do Código de Processo Penal, uma vez que o acórdão foi expresso ao afirmar que: Em relação ao artigo 299 do Código Panai, tem-se que inexistiu o crime (fl. 522). 



    Com razão a defesa. 



    Como se vê dos autos, em relação ao crime do art. 316 do Código Penal, o embargante e o corréu foram absolvidos face a insuficiência de provas acerca da prática delitiva, enquanto que, em relação ao falso, foi reconhecida a inexistência de crime. Todavia, por um equívoco, as duas absolvições foram fundamentadas no art. 386, II do Código de Processo Penal. Portanto, dou provimento aos embargos, estendendo esta decisão ao corréu MÁRCIO DA SILVA TEIXEIRA, de modo a constar a absolvição pelo crime do art. 299 do Código Penal pela inexistência do fato, com fulcro no art. 386, I do Código de Processo Penal. 



    É como voto.’ (grifos nossos) 



    42. Portanto, a absolvição pelo delito de concussão (CP, art. 316) deu-se por falta de provas da existência do fato, decisum que não vincula a instância administrativa, por força do postulado da independência das instâncias. 



    43. Desse modo, verifica-se que os argumentos trazidos pelo paciente em sede de Revisão de Processo não cumprem o requisito legal do fato novo ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada (Lei nº 8.112/90, art. 172). 



    O parecer do Parquet federal exarado pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, às fls. 627-636, e-STJ, analisou a questão: 



    In casu, o impetrante foi demitido do cargo de Policial Rodoviário Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça em razão da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar n° 08.657.001.211/98-25 que entendeu pela infringência aos arts. 116, III e IX, e 132, IV, da Lei n° 8.112/1990 c/c o art. 11, I, da Lei n° 8.429/92. 



    No âmbito penal, sobreveio absolvição por inexistência do fato (art. 386, I, do Código de Processo Penal) quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 CP) e por falta de provas (art. 386, II, do Código de Processo Penal), quanto ao crime de concussão (art. 316 do CP). 



    Consigna-se que as esferas penal e administrativa são independentes entre si, de modo que o processo administrativo disciplinar não é dependente da instância penal. Porém, nos termos do art. 126 da Lei n° 8.112/1990, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de o Juízo Criminal proferir sentença absolutória que negue a existência do fato ou sua autoria, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula n° 18/STF). 



    Na hipótese dos autos, a absolvição pelo crime de concussão (art. 316 do CP) deu-se por falta de provas (art. 386, II, do Código de Processo Penal), não repercutindo na esfera do processo administrativo disciplinar, uma vez que não se lastreou na inexistência do fato ou negativa de autoria. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:



    [...] 



    Assim, o mandado de segurança deve ser denegado, porquanto não comprovado o direito líquido e certo a respaldar o pleito do impetrante. 



    Como bem destacado pelo Parquet em seu parecer, ‘as esferas penal e administrativa são independentes entre si, de modo que o processo administrativo disciplinar não é dependente da instância penal. Porém, nos termos do art. 126 da Lei n° 8.112/1990, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de o Juízo Criminal proferir sentença absolutória que negue a existência do fato ou sua autoria, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula n° 18/STF)’. 



    Nesse diapasão, ressalto que o fundamento central apresentado pelo impetrante é flagrantemente contrário ao consolidado entendimento de que se deve observar a autonomia entre as instâncias administrativa, penal e cível, especialmente nas hipóteses que não envolvam o reconhecimento de inexistência do fato ou de negativa de autoria. Precedentes: REsp 1.226.694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/9/2011; REsp 1.028.436/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 3/11/2010; REsp 879.734/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/10/2010; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2006’ (RMS 32.641/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/11/2011)”. (eDOC 53, grifo nosso)



    De fato, nos termos do art. 126 da Lei 8.112/1990, haverá comunicação entre as instâncias judicial e administrativa, quando o servidor for absolvido criminalmente, em razão da inexistência do fato ou sua autoria. Vide:



    “Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria”.



    In casu, embora o impetrante tenha sido absolvido do crime de falsidade ideológica por inexistência do fato (art. 386, I, do Código de Processo Penal), em relação ao crime de concussão (art. 316 do CP) a absolvição ocorreu por falta de provas (art. 386, II, do Código de Processo Penal), não repercutindo na esfera do processo administrativo disciplinar, uma vez que não se lastreou na inexistência do fato ou negativa de autoria. 



    Assim, a tese do recorrente também não encontra guarida na jurisprudência de longa data desta Corte, que reiteradamente afirma a independência de apuração nas instâncias administrativa, civil e penal. Confira-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38103 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 21-03-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS A RESPEITO DA PORTARIA DE DEMISSÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES APÓS O PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ABSOLVE A AGRAVANTE POR FALTA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. Incumbe ao impetrante a devida instrução do mandado de segurança. A juntada seletiva de peças pode ocasionar a descaracterização da certeza e da liquidez do direito alegado, por ausência de comprovação material das circunstâncias fáticas pertinentes ou pela contestação da versão inicialmente apresentada, nas informações da autoridade apontada como coatora. 2. Não há previsão para realização de alegações finais no procedimento previsto pela Lei nº 8112/90. Precedentes (RMS nº 28012 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 14.10.2015, RMS nº 27544/DF, 1ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.10.2011, RMS nº 26226/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 28.9.2007). 3. A alegação de que teria havido impedimento de acesso aos autos administrativos e, em consequência, óbice à interposição de recurso é contrária à prova coligida. O advogado esteve presente na repartição em que se encontravam os autos mas, ao invés de extrair as cópias pertinentes à interposição do recurso, requereu ‘suspensão da execução da pena’ enquanto pleiteava um inexistente direito a ser pessoalmente intimado da Portaria demissória, devidamente publicada no Diário Oficial, inobstante estivesse constituído nos autos (RMS nº 24526/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, DJe de 25.8.2008, MS nº 32455 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.02.2019). Em acréscimo, verifica-se que a intimação pessoal foi, por liberalidade, autorizada, mas restou frustrada porque o oficial de justiça não logrou êxito em encontrar o representante legal. 4. Nenhuma repercussão projeta sobre a questão eventual sentença superveniente de absolvição, por falta de provas, em ação civil por improbidade administrativa, tanto porque o fundamento da demissão foi alheio (art. 117, IX, e não art. 132, IV, da Lei nº 8112/90), quanto pelo fundamento absolutório (falta de provas), pela independência de instâncias (RMS nº 33865 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 23.9.2016) ou, ainda, pela ausência de trânsito em julgado. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”.(RMS 33582 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2-10.2020, grifo nosso)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO”. (RMS 33937, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2016, grifo nosso)



    Não há, portanto, qualquer reforma a se fazer na decisão recorrida sobre a questão.



2) Imparcialidade da Comissão Processante



    Segundo o recorrente, a parcialidade do Presidente da Comissão Disciplinar foi demonstrada no acórdão proferido na esfera penal que o absolveu, em especial quando “as testemunhas, no ato de tentar reconhecer os policiais que as abordaram, indicaram policiais que sequer trabalharam naquele dia e, mesmo assim, o então Presidente do Colegiado manteve a investigação e em desfavor do Recorrente, porque ele guardaria ‘semelhança’ com os policiais indicados”.



    A tese da imparcialidade do Presidente da Comissão Disciplinar, também não foi acolhida pelo acórdão recorrido, com base nos seguintes fundamentos:



    “Outrossim, não prospera a alegação de falta de imparcialidade do presidente da Comissão Disciplinar, com base no argumento de que ‘o Excelentíssimo Senhor Relator, no julgamento da Apelação Criminal, cujo voto foi acolhido à unanimidade por seus pares, reconheceu, peremptoriamente, a parcialidade do Presidente do Colegiado na condução do processo disciplinar’. 



    O reconhecimento da quebra da imparcialidade por membro da Comissão Disciplinar pressupõe a comprovação, por meio de provas robustas, da emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca das irregularidades. Constata-se que o impetrante não conseguiu demonstrar, em sua peça vestibular, a parcialidade do presidente da Comissão Disciplinar que o julgou, e como bem pontuado à fl. 29, e-STJ, ‘tem-se que o requerente sequer apontou em que consistiria a alegada parcialidade, limitando-se a citar trecho do acórdão proferido na Apelação Criminal n° 0503201-61.2006.4.02.5101, cujo objeto, por óbvio, não era aferir a regularidade da condução do processo administrativo disciplinar, no qual, de passagem, afirma que houve parcialidade do colegiado e intenção de punir o apelante.’ Continua: 



    10. Ora, o entendimento do juízo criminal, divergente das conclusões da comissão processante, não é suficiente para afirmar a parcialidade do colegiado. Caberia ao requerente apresentar em que consistiria o fato novo, de natureza objetiva ou subjetiva, inexistente à época do processo, apto a alterar a dinâmica formal do processo, gerando, assim, nulidade processual. 



    11. Intentar no presente momento, em sede de revisão, revisitar o conteúdo probatório, para, ao entendê-lo insuficiente, alegar a parcialidade do colegiado, não se revela possível. 



    Dessa forma, para que seja declarada a anulação de um ato administrativo, deve ser demonstrado motivo idôneo, e não mera conjectura. Ademais, a demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento d